Tribunal: TJDFT
Processo: 0702927-97.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER (DUAS VEZES) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DE FORMA FAVORÁVEL AO RÉU E PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DE ORIGEM APLICOU FAVORÁVEIS TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NO MÍNIMO LEGAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PLEITO DE DETRAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. RÉU SOLTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
1. O interesse em recorrer deve ser aferido pelo binômio interesse-utilidade, sendo esta entendida como a possibilidade de obtenção de proveito diante da interposição do recurso. Portanto, visto que a Magistrada a quo fixou, na primeira fase da dosimetria da pena, favoráveis todas as circunstâncias judiciais tanto dos delitos de ameaça quanto de descumprimento de medida protetivas, fixando a pena-base de ambos os crimes no mínimo legal, carece à Defesa o interesse de recorrer quanto a esses pontos.
2. Mantém-se o regime inicial semiaberto se, embora a pena seja inferior a (04) quatro anos de reclusão/detenção, trata-se réu reincidente, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, do Código Penal.
3. Em relação ao disposto no § 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal (incluído pela Lei no 12.736/2012), que determina que o tempo de prisão provisória seja computado na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, observa-se que, no caso dos autos, o apelante encontra-se solto e, embora tenha permanecido preso preventivamente por este processo, não há que se aplicar o mencionado dispositivo legal, uma vez que o tempo de prisão provisória será considerado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais antes do início da execução da pena.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal c/c os artigos 5o e 7o, ambos, da Lei no 11.340/2006 (ameaça em contexto de violência doméstica - duas vezes - em concurso formal), e do artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas), na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena total de 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além da condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), em prol da primeira vítima, e de R$ 400,00 (quatrocentos reais), em proveito da segunda vítima.